Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-50.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial. Direito do consumidor. Recurso inominado. Instalação de toldo. Vício oculto. Prazo decadencial. Não configurado. Danos materiais e morais. Configurados. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar pelos vícios apresentados em cobertura de policarbonato em residência, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Em seu recurso, sustenta a inexistência de decadência, ao argumento de que, tratando-se de vício oculto, a contagem do prazo decadencial inicia-se com a ciência inequívoca do defeito. Argumenta, ainda, que a reclamação formulada perante os réus obsta a decadência. Por fim, defende a ocorrência de danos morais indenizáveis.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste verificação da decadência do direito do recorrente e da existência de vício oculto apto a gerar reparação material e moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Narra a inicial que em 07/03/2024 o autor contratou os serviços que consistiam em instalação de coberturas de policarbonato nos valores de R$ 9.400,00. O pagamento foi feito mediante pix no valor de R$ 4.000,00 para o primeiro réu e o restante seria quitado em 4 parcelas de R$ 1.350,00 por meio de cartão de crédito em benefício da segunda ré. Todavia, até o mês de junho de 2024 o serviço não foi concluído, motivo pelo qual o autor notificou a parte ré requerendo o cancelamento dos pagamentos faltantes e estorno dos valores pagos. Após a notificação, a parte ré concluiu o serviço e o autor quitou o restante do pagamento. Com a chegada das chuvas, o autor constatou que a cobertura apresentava diversos pontos de vazamento
6. O prazo decadencial para reclamação de vício oculto, tratando-se de fornecimento de serviços ou de produtos duráveis, é de 90 dias, a partir do momento em que evidenciado o defeito, nos termos do art. 26, II, e §3o do CDC. No caso, o recorrente afirma ter constatado os vazamentos na cobertura apenas no início das chuvas, em 07/10/2024, ocasião em que entrou em contato com o recorrido para solução do problema (ID 79710363 – pág. 19). Desde então, realizou diversas tentativas de resolução, inclusive enviando fotos e vídeos, sem que os reparos fossem efetuados. A situação perdurou até o mês de agosto de 2025, tendo o recorrente enviado notificação extrajudicial em 23/07/2025 (ID 79710362).
7. No caso, houve a reclamação pelo consumidor perante o fornecedor, sem resposta negativa transmitida de forma inequívoca, atraindo a incidência art. 26, §2o, do CDC, que obsta o prazo decadencial. As tentativas de solução se estenderam até agosto de 2025 e o ajuizamento da ação ocorreu em setembro do mesmo ano. Assim, não há que se falar em decadência do direito.
8. Todavia, é desnecessária a devolução da controvérsia ao Juízo de origem, uma vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013 §3o, I, do CPC).
9. Com a revelia dos réus, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Os vídeos e fotografias juntados pelo autor comprovam o defeito dos toldos instalados, os quais não cumpriam sua função de proteger a residência na época das chuvas.
10. Nos termos do 18, §1o, II, do CDC, havendo vício do produto ou serviço, e não sendo sanado no prazo de 30 dias, faculta-se ao consumidor, entre outras possibilidades, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme pleiteado pelo autor.
11. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos. Diante da prolongada tentativa de resolução do problema, sem êxito, e dos transtornos suportados em razão da má prestação do serviço, que ocasionou infiltrações em sua residência durante as chuvas. A inércia do réu causou ao consumidor consideráveis desgastes e prejuízos que justificam a reparação moral. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensador e pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
12. Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a decadência e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação solidária dos réus, na forma do art. 18 do CDC, ao ressarcimento do valor pago e ao pagamento de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a decadência e, no mérito, declarar a resolução do contrato, condenando a parte ré, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora pela taxa legal a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo IPCA desde arbitramento e com juros legais a partir da citação (Súmula 362/STJ e art. 405 do CC). Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1o, II e 26, §2o; CPC, art. 1.013, §3o, I.